Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742901-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: JEFFERSON DO NASCIMENTO MORAIS DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Safra S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 170345329 do processo n. 0730267-36.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Jefferson do Nascimento Morais de Jesus, indeferiu o pedido de remessa de ofício à Caixa Econômica Federal para efetivar a limitação de descontos do empréstimo consignado com garantia do saque aniversário do FGTS firmado pelo autor, diante da possibilidade de o banco estornar eventual quantia a maior, desconfigurando a hipótese de descumprimento da medida liminar deferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0732761-71.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 52139944), o agravante alega a impossibilidade de dar cumprimento à obrigação imposta pelo deferimento da tutela de urgência para limitar os descontos do empréstimo consignado firmado com o autor. Esclarece que o contrato em questão constitui “Emprestimo com Garantia de FGTS Saque-Aniversario”, que tem como agente controlador dos descontos a Caixa Econômica Federal, por se tratar de agente pagador, de modo que não teria ingerência para efetivar a limitação imposta pela tutela de urgência deferida nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0732761-71.2023.8.07.0000. Tece detalhamento sobre como se deu a contratação do empréstimo pessoal para demonstrar a aludida impossibilidade de cumprir a obrigação. Argumenta ser inaplicável multa diária pelo eventual descumprimento da ordem judicial ou, se aplicada, que o seja com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma haver risco de irreversibilidade da tutela de urgência, o que contrariaria o disposto na norma processual, devendo ser revogada ou modificada a tutela deferida a fim de determinar diretamente à fonte pagadora a limitação dos descontos vindicada pelo autor. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da tutela de urgência e impedir o Juízo de origem de aplicar multa diária pelo descumprimento da ordem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a expedição de ofício à CEF para proceder à limitação dos descontos do empréstimo consignado, nos moldes da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 52139947). O presente recurso foi redistribuído para essa Relatoria em razão do afastamento do Des. Robson Barbosa de Azevedo, conforme certidão de ID 52189075. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Registre-se excerto de interesse da r. decisão recorrida, in verbis: Pugna o réu BANCO SAFRA S/A pela expedição de ofício ao órgão pagador, a fim de que adote as providências para reajuste da parcela do empréstimo consignado, diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da liminar. Noticia que os descontos relativos ao empréstimo consignado em apreço são controlados pelo agente pagador, Caixa Econômica Federal, por tratar-se de empréstimo com garantia de FGTS Saque-Aniversário, cabendo apenas a ela eventual limitação, tornando, portanto, uma obrigação impossível de ser cumprida. O consumidor inicialmente adere ao saque-aniversário (Caixa Econômica) e após elege a instituição financeira para a qual destinará estes recursos - no caso, Banco Safra. Formalizado o empréstimo com garantia do FGTS, a amortização será feita anualmente, mediante débito dos recursos da conta vinculada ao FGTS no dia da disponibilização pela sistemática do Saque Aniversário, não incidindo em pagamentos mensais Conclui-se, pelo exposto, que não há como o Banco Safra limitar a quantia a ser transferida. Contudo, o banco poderá estornar o valor tido como excedente ao limite imposto na decisão de id. 168564662, o que desconfiguraria a hipótese de descumprimento. Indefiro o requerimento de ofício a Caixa Econômica Federal. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 166132133. Na espécie, a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, observa-se não ter sido fixada ou prevista a aplicação de multa diária pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 0732761-71.2023.8.07.0000. Ademais, eventual intensão do agravante em reformar referido decisum deve ser deduzida naqueles autos, não sendo possível veicular tese de revogação da tutela de urgência por ausência dos requisitos legais no presente feito. Note-se, ainda, que o próprio Juízo de origem ressalva a possibilidade de o agravante atuar para afastar a configuração de descumprimento da ordem judicial, diante da suposta impossibilidade de limitação direta dos descontos relativos ao empréstimo consignado firmado com o autor agravado, o que reforça a ausência de perigo de dano para o deferimento do pleito liminar neste recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora